Tribunal: TJSP
Processo: 1002027-69.2024.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.

I .Caso em Exame. Ação de obrigação de fazer julgada procedente, condenando a ré a autorizar e custear procedimento cirúrgico de urgência para a autora, além de indenização por danos morais. A autora, diagnosticada com colecistite aguda, teve a cobertura negada sob alegação de período de carência.

II. Questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.

I .Caso em Exame. Ação de obrigação de fazer julgada procedente, condenando a ré a autorizar e custear procedimento cirúrgico de urgência para a autora, além de indenização por danos morais. A autora, diagnosticada com colecistite aguda, teve a cobertura negada sob alegação de período de carência.

II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da negativa de cobertura para procedimento cirúrgico de urgência durante o período de carência, e a consequente indenização por danos morais.

III. Razões de Decidir. O caráter de urgência do procedimento cirúrgico é incontestável, configurando abusividade na negativa de cobertura, conforme artigos 12, V, "c" e 35-C, da Lei no 9.656/98, que limitam a carência a 24 horas para situações de urgência/emergência. A negativa de cobertura em situação de urgência é abusiva, conforme Súmula 103 deste Tribunal, justificando a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e Tese. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A negativa de cobertura em situação de urgência/emergência durante o período de carência é abusiva. 2. A indenização por danos morais é devida e adequada ao caso.